Tribunal: TJBA
Processo: 8017569-33.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017569-33.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: CLARICE DO CARMO CARNEIRO Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL, ANA ANGÉLICA NAVARRO NASCIMENTO, SANNY SILVA ARAÚJO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA. VALOR. REDUÇÃO. DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA POR AUSÊNCIA DE PROVA PREVIAMENTE CONSTITUÍDA. EQUÍVOCO. DOCUMENTOS DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR E DA REDUÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE VANTAGEM PESSOAL. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INCABIMENTO DO EXAME DO ATO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. CONTROLE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDORA. REDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA. LEI N. 11.919/2010. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO NO CÁLCULO PARA IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR ÚNICO. APLICAÇÃO GERAL A TODOS OS SERVIDORES. PREVISÃO LEGAL. PODER DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVER OS PRÓPRIOS ATOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGAÇÃO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do mandado de segurança n. 8016568-13.2018.8.05.0000, de Salvador, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em rejeitar as preliminares e DENEGAR a segurança, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.